Tribunal: TJDFT
Processo: 0722726-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722726-18.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSAS ADVOGADOS AGRAVADO: BSB - SUBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, ELIANE VIEIRA MARTINS, LANA VIEIRA MARTINS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSAS ADVOGADOS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Cumprimento de Sentença no 0717780-97.2024.8.07.0001, proposta em desfavor de BSB - SUBS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, ELIANE VIEIRA MARTINS e LANA VIEIRA MARTINS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 197125477 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa ELR Administração de imóveis Ltda. O cumprimento de sentença tem por objeto título judicial constituído na Ação de Despejo no 0738878-75.2023.8.07.0001, pelo qual foi imposta às agravadas a condenação ao pagamento de aluguéis vencidos até a desocupação do imóvel locado, bem como das demais encargos da locação e dos honorários advocatícios. No agravo de instrumento interposto, a sociedade de advogados agravante afirma que se encontra configurada a confusão patrimonial, uma vez que a executada ELIANE VIEIRA MARTINS alienou o imóvel localizado no SMDB/Sul, Conjunto 2, lote 9-A, Lago Sul-DF, à empresa ELR Administração de imóveis Ltda, cuja sócia administradora é a executada LANA VIEIRA MARTINS. A agravante afirma que a executada ELIANE VIEIRA MARTINS é genitora da executada LANA VIEIRA MARTINS e ambas residem no imóvel alienado à empresa. Assevera que é dispensável a instauração do incidente, quando a desconsideração da personalidade jurídica é requerida na petição inicial, na forma prevista no artigo 134, § 2o, do Código de Processo Civil, cabendo os executados se manifestarem a respeito da pretensão no prazo de oferecimento de impugnação. A agravante sustenta que a admissão da desconsideração na inicial irá resguardá-la em relação a eventuais fraudes à execução desde o requerimento, nos termos do artigo 137 do Código de Processo Civil, conferindo efetividade e eficiência ao cumprimento de sentença. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja instaurado o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa ELR Administração de imóveis Ltda. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 59874522 e 59874538. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A despeito do esforço argumentativo empreendido pela agravante, não se encontra configurado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o que inviabiliza a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, a agravante não logrou êxito em demonstrar a existência de risco de perecimento do direito vindicado na inicial, uma vez que não há elementos mínimos aptos a demonstrar a incapacidade financeira das executadas para fins de satisfação da obrigação pecuniária exequenda. Esta egrégia Corte de Justiça vem perfilhando entendimento no sentido de que, além da comprovação da ocorrência de abuso de direito ou da confusão patrimonial, é necessário que a parte exequente demonstre a existência de indícios da incapacidade financeira do executado para satisfação da dívida exequenda. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. I - A demonstração de indícios quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial) que ensejam a incidência da desconsideração da personalidade jurídica são suficientes para que seja determinada a instauração do incidente requerido. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1829292, 07019162220238079000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDICIOS DE ABUSO DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADOS. INSTAURAÇÃO REJEITADA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica deriva da "disregard doctrine" e consiste no afastamento temporário da personalidade jurídica da sociedade empresarial, para permitir que o credor lesado, diante de hipótese de abuso da personalidade, satisfaça o seu crédito com o patrimônio pessoal dos sócios da empresa. 2. No caso dos autos, trata-se de relação jurídica de natureza civil-empresarial, por isso aplicável a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50, do Código Civil. 3. Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não são necessárias provas, mas indícios dos requisitos legais, no caso, objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o primeiro "...é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza", e o segundo "a ausência de separação de fato entre os patrimônios" (CC, art. 50). 4. O encerramento irregular da sociedade e à ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo por si sós não são suficientes para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois se trata de medida de caráter excepcional, que só tem lugar quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Precedentes do STJ e desta eg. Corte. 5. No caso concreto, diante da não demonstração de indício de abuso da personalidade (requisito subjetivo), indefere-se a instauração do incidente. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1312659, 07380326620208070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. A agravante afirma que o risco de dano se encontra caracterizado, porquanto corre contra o tempo a fim de localizar e penhorar bem suficiente para garantir a satisfação do seu crédito, bem como evitar o esvaziamento patrimonial. No entanto, de acordo com a certidão de inteiro teor, ônus e situação jurídica do imóvel localizado no SMDB/Sul, Conjunto 2, Lote 9-A, Lago Sul-DF, o bem foi alienado em favor da empresa ELR Administração de imóveis Ltda. em 22/03/2016 (ID 195881911). Vale salientar que a ação de despejo na qual foi constituído o título judicial (processo no 0738878-75.2023.8.07.0001) foi proposta em 18/09/2023, de modo que não há relação direta entre a venda do imóvel indicado pela exequente e o alegado esvaziamento patrimonial. Dessa forma, em exame sumário dos documentos que instruem o processo originário e da argumentação vertida pela agravante, não se observa evidenciada a incapacidade financeira das agravadas para efeitos de satisfação da obrigação pecuniária exequenda, de modo que não se encontra configurado, prima facie, o risco de lesão grave ou d difícil reparação, indispensável ao deferimento de tutela recursal provisória. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se as agravadas para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 21a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de junho de 2024 às 10:38:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora